Tribunal: TJPA
Processo: 0820485-84.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0820485-84.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

SUSCITADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DE AFUÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. COMARCA SEM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VEP DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. CONFLITO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo d. Juízo da vara de execuções penais da região metropolitana de Belém/PA, em face do d. Juízo da comarca de Afuá/PA, nos autos de execução da pena imposta a condenado à reprimenda de cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. O d. Juízo de Afuá, por não dispor de estabelecimento adequado ao cumprimento do regime imposto, remeteu os autos à comarca da capital. O d. Juízo suscitante, por sua vez, argumenta que a competência seria daquele juízo de origem, pois o apenado possui domicílio em Afuá. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela competência do Juízo da vara de execuções penais da região metropolitana de Belém/PA.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber qual juízo é competente para o processamento da execução penal em regime semiaberto, diante da inexistência de estabelecimento prisional adequado na comarca de origem da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para a execução penal é regulada pelo art. 65 da LEP, que a atribui ao juízo da sentença, salvo disposição em contrário na organização judiciária local. No âmbito deste Tribunal, a Resolução nº 16/2007-GP/2007, em seu art. 4º, determina que, inexistente Centro de Recuperação na comarca de origem, o juízo sentenciante deve remeter os autos à vara competente.

4. Na hipótese, o cumprimento da pena em regime semiaberto não pode ocorrer na comarca de Afuá por inexistir estabelecimento compatível. O deslocamento da execução para comarca com estrutura adequada visa garantir o direito à individualização da pena e ao cumprimento da reprimenda nos termos da condenação, conforme dispõe a Súmula Vinculante nº 56 do STF.

5. A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, na ausência de unidade prisional compatível na comarca de origem, compete ao juízo da execução da comarca com estrutura adequada processar a execução. Nesse sentido: “[TJSC, Conflito de Jurisdição n. 5005635-57.2025.8.24.0000, Rel. Des. Alexandre D'Ivanenko, Quarta Câmara Criminal, j. 13-03-2025]”.

IV. DISPOSITIVO

6. Conflito de competência julgado improcedente.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 65; Resolução nº 16/2007-GP/2007, art. 4º

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 56; TJSC, Conflito de Jurisdição n. 5005635-57.2025.8.24.0000, Rel. Des. Alexandre D'Ivanenko, Quarta Câmara Criminal, j. 13-03-2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar improcedente o conflito de competência, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo MM. Juízo de direito da vara de execuções penais da região metropolitana de Belém/PA, em face do MM. Juízo de Direito da Comarca de Afuá/PA.

O apenado Jhon Batista Pureza foi condenado à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, sendo os autos remetidos à vara de execuções penais da comarca de Belém/PA, ante a incompetência da Vara Única de Afuá/PA para a execução de pena em regime semiaberto. Ao receber os autos, o MM. Juízo da vara de execuções penais da região metropolitana de Belém/PA suscitou o conflito negativo de competência.

Alega o Juízo suscitante que a guia de recolhimento constante dos autos informa que o endereço do apenado é situado na comarca de Afuá/PA. Aduz que a vara de execuções penais da região metropolitana de Belém não pode funcionar como o centro de convergência para a realização de audiência admonitória de todas as condenações do Estado que fixarem o regime semiaberto.

Ao prestar informações, id-24539192, o MM. Juízo da comarca de Afuá/PA alega que não possui nenhum estabelecimento adequado para o cumprimento da pena no regime semiaberto. Aduz que o e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em decisão monocrática exarada pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, nos autos do Processo nº 0820744-79.2024.8.14.0000, ao analisar semelhante questão, declarou a competência do Juízo da VEP da Comarca de Belém, diante da inexistência de unidade prisional compatível com o regime semiaberto do Juízo da Comarca de Nova Timboteua/PA. Acrescenta que a Colônia agrícola do complexo de Americano é o único local adequado no Estado do Pará para o cumprimento de penas em regime semiaberto, bem como que negar o acesso a apenados do interior seria equivalente à inexistência do cumprimento da pena em regime semiaberto para eles, já que a custódia depende de intimação pela VEP, que gerencia as vagas.

Parecer ministerial pela competência do Juízo da vara de execuções penais da região metropolitana de Belém/PA.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

Conheço do conflito.

Não
assiste razão ao juízo suscitante,
data venia
.

O apenado Jhon Batista Pureza foi condenado pelo MM. Juízo de Direito da vara única da comarca de Afuá/PA à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. O MM. Juízo da vara única da comarca de Afuá/PA encaminhou a guia de recolhimento definitivo do apenado ao Juízo da vara de execuções penais da região metropolitana de Belém, ante a incompetência da vara única de Afuá para a execução de pena em regime semiaberto.

Assim dispõe o art. 65 da LEP:
"A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença."

Por sua vez, a Resolução nº 16/2007-GP/2007 deste e. Tribunal de Justiça, em seu art. 4º, dispõe que: “Os Juízes sentenciantes ficam obrigados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória, se não houver na Comarca Centro de Recuperação, a fazer remessa ao Juízo competente da documentação necessária à formação dos autos da Execução
Penal
.”

Uma vez que na comarca de Afuá não há local adequado para que o apenado, em regime semiaberto
,
cumpra sua pena definitiva decorrente de sentença já transitada em julgado, aquele juízo enviou a guia de recolhimento definitivo para a comarca da capital.

A Súmula Vinculante nº 56/STF dispõe que: "A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS."

Eis o entendimento jurisprudencial:

“CONFLITO
NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA
. DISSIDÊNCIA ENTRE O JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ARAQUARI E O JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE JOINVILLE. EXECUÇÃO
PENAL
. RESGATE DA PENA EM
REGIME

SEMIABERTO
. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL PARA CUMPRIMENTO NO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. DESLOCAMENTO PARA A UNIDADE MAIS PRÓXIMA.
COMPETÊNCIA
PARA PROCESSAR A EXECUÇÃO QUE É DO JUÍZO DO CUMPRIMENTO DA PENA. ORIENTAÇÃO N. 9/2024, DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DESTE TRIBUNAL.
COMPETÊNCIA
QUE DEVE SER FIXADA NO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE JOINVILLE.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
JULGADO PROCEDENTE.” (TJSC,
Conflito
de Jurisdição n. 5005635-57.2025.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Alexandre d'Ivanenko, Quarta Câmara Criminal, j. 13-03-2025).

Diante de tais considerações, não há que se falar em cumprimento da pena em regime semiaberto na comarca de Afuá/PA, uma vez que a referida comarca não possui estabelecimento adequado para cumprimento de pena no regime semiaberto.

Ademais, segundo informou nos autos o Juízo suscitado, a Colônia agrícola do complexo de Americano é o único local adequado no Estado do Pará para o cumprimento de penas em regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço do conflito de competência para julgá-lo improcedente, determinando que o processamento e a fiscalização da execução da reprimenda do apenado JHON LUCAS BATISTA PUREZA seja feito pelo MM. Juízo de Direito da vara de execução de penas privativas de liberdade em meio fechado e semiaberto da região metropolitana de Belém/PA.

É o voto.

Belém, 20/05/2025